Tribunal: TJDFT
Processo: 0717158-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Provas. Absolvição mantida.
Se as provas deixam dúvidas de que o réu agiu voluntária e conscientemente para atingir a integridade física da vítima, causando lesões, impõe-se a absolvição. Apelação não provida.